Tribunal: STF
Processo: RE 1544426
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-20
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE  
S. H. A. P. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL PELO ADIMPLEMENTO DOS VALORES  
OBJETO DA AÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o primeiro, pela União, contra o seguinte julgado da Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 



    1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 



    2. Apelação provida” (fl. 1, e-doc. 83). 



    O segundo recurso extraordinário foi interposto por S. H. A. P. contra julgado proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RE 638.115/CE. TEMA 395/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Mediante interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da Repercussão Geral no RE 638.115/CE, a Corte regional reiterou o entendimento no sentido da não incorporação dos quintos pelo exercício de função comissionada entre 8.4.1998 e 4.9.2001. Porém, fez ressalva ‘para condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no que se refere ao período  
de 08/04/1998 a 05/09/2001, nos termos reconhecidos administrativamente’. 



    2. Esse posicionamento contraria a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' – reconhecida e paga administrativamente –, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes’ (EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.2.2023). 



    3. Destaca-se, outrossim, o julgamento do AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 17.132/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2022, ocasião em que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no julgamento do RE 638.115 RG/CE (TEMA 395/STF) o não pagamento de verbas atrasadas e não recebidas, relativas a quintos e décimos cuja incorporação foi considerada inconstitucional pelo STF. 4. Agravo Interno não provido” (fl. 1, e-doc. 162).



    Ambos os recorrentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-docs. 99 e 189).



    Recurso extraordinário interposto pela União



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o § 4º do art. 40 e os arts. 62 e 63 da Constituição da República, bem como o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 395 da repercussão geral.



    Afirma ser “importante deixar registrado que na hipótese dos autos não se está discutindo a incorporação de quintos relativos ao período de 08.04.1998 a 04.09.2001, mas, sim, o pagamento de valores retroativos alegadamente devidos a tal título. Em outras palavras, a União não pretende, nestes autos, interromper o pagamento mensal das verbas devidas ao autor, mas, sim, impedir o pagamento de valores atrasados” (fl. 4, e-doc. 114).



    Ressalta que “ficou excepcionado dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por meio de modulação realizada pela Suprema Corte, apenas e tão somente a interrupção do pagamento mensal dos quintos já incorporados, não tendo sido mantida qualquer outra obrigação decorrente da incorporação dos referidos quintos” (fl. 7, e-doc. 114).



    Pede seja admitido e provido o “presente Recurso Extraordinário, a fim de determinar a aplicação pelo TRF4 ao caso destes autos da tese de repercussão geral firmada pelo STF no TEMA 395, afastando-se a condenação ao pagamento de valores retroativos considerados inconstitucionais” (fl. 13, e-doc. 114).



    Recurso extraordinário interposto por S. H. A. P.



    3. A recorrente alega contrariados os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. X e XV do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Argui, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, pois o Superior Tribunal de Justiça teria deixado “de se manifestar sobre questão de fato superveniente à interposição do Agravo Interno que combateu a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial da União, fato este de relevância ímpar e que poderia até mesmo ser conhecida de ofício pelo julgador, porquanto capaz de influir diretamente no mérito da ação” (fl. 6, e-doc. 198).



    Esclarece que, “em 28 de dezembro de 2023, a União depositou em conta corrente dos servidores da JFPR (ativos, inativos, pensionistas, aposentados) o valor referente ao saldo das diferenças das parcelas relativos aos quintos/décimos e que são reclamadas nesta ação, sendo a Recorrente uma das beneficiárias deste pagamento” (fl. 7, e-doc. 198).



    Assevera ser “possível apurar que a diferença bruta emitida pela Seção Judiciária do Paraná e que integra a defesa da União (e-STJ Fl. 215) é exatamente a mesma da memória de cálculo que embasa o pagamento ocorrido em dezembro de 2023” (fl. 8, e-doc. 198).



    Enfatiza que “a decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento ignorou tal fato, na medida que não se lê uma linha na sua decisão quanto ao pagamento comprovado”, e que “a conduta do Superior Tribunal de Justiça contraria diretamente o previsto no artigo 93, IX, da CF (e também do artigo 489, § 1º, IV, do CPC), na medida que descumpre com sua obrigação de apreciar os fundamentos e provas relevantes existentes nos autos e, com isso, fundamentar sua própria decisão” (fl. 9, e-doc. 198).



    No mérito, sustenta que “a decisão de não permitir o pagamento das diferenças reconhecidas na via administrativa e não pagas ao seu tempo, contraria, exatamente neste ponto, o que reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal. O Ministro Alexandre de Moraes expressamente afirma que o ‘entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado’ (ARE 1331515 AgR)” (fl. 11, e-doc. 198).



    Transcreve ementas de julgados que corroboram a tese defendida: “(1ª Turma, RE 1409534 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 13/02/2023, unânime), (1ª Turma, RE 1394072 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 28/11/2022, unânime), (1ª Turma, RE 1394772 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 10/11/2022, unânime), (2ª Turma, RE 1441928 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 22/08/2023), (2ª Turma, RE 1390063 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 03/04/2023)” (fls. 14-16, e-doc. 198).



    Ressalta que “não cabe a conclusão que o impedimento do pagamento das verbas reconhecidas administrativamente e não pagas pela Administração ao seu tempo não estaria em consonância com o resultado do julgamento do Tema 395 e suas modulações, pois, é o próprio Supremo Tribunal Federal que afirma que as verbas pretéritas foram mantidas (Min. Edson Fachin) e que em nenhum momento o julgamento do referido tema tenha extinguido os débitos já reconhecidos administrativamente (Min. Alexandre de Moraes), para então entender que o pagamento das verbas de quintos/décimos reconhecidos administrativamente se amolda perfeitamente à decisão do STF no julgamento do RE 638.115 (Min. Gilmar Mendes)” (fl. 16, e-doc. 198).



    Assinala que “a decisão do Supremo que modulou os efeitos da decisão do mérito do Tema 395, expressamente privilegiou o princípio da segurança jurídica e o princípio constitucional da proteção da confiança nos órgãos jurisdicionais, pois, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade da verba, impôs inclusive termo futuro para a total extinção do seu pagamento e que até o momento não ocorreu”, e que, “apesar declaração de inconstitucionalidade da incorporação dos quintos/décimos no período já indicado, a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinou que as parcelas incorporadas decorrentes de decisão administrativa devem ser mantidas até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do julgamento” (fls. 17-18, e-doc. 198).



    Pede:



    “(...) a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a ofensa direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente devolução dos autos para que aquela corte se pronuncie sobre os fatos supervenientes alegados (pagamento administrativo e integral do débito discutido nesta ação). Alternativamente, caso entenda esta Corte pela inviabilidade de declaração de nulidade do acórdão guerreado, requer a homologação do reconhecimento tácito do pedido da exordial pela União, condenando-a às verbas por sua sucumbência. Por fim, requer a admissão e provimento deste Recurso Extraordinário para afastar a decisão combatida e, em substituição, com aplicação do já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em ações semelhantes em decorrência do decidido no Tema 395/STF, condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos reconhecidas administrativamente para o período entre 08.04.1998 e 05.09.2001, acrescida dos consectários legais e a inversão do ônus de sucumbência, sob pena de violação direta aos artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, LIV e LV, artigo 37, caput, incisos X e XV e artigo 102, § 2º, todos da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 198).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Examino em separado os recursos extraordinários.



    Recurso extraordinário interposto pela União



    5. A União interpôs recursos extraordinário e especial contra acórdão proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-docs. 108 e 114).



    O recurso especial foi admitido e autuado no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 2.098.046, sendo provido pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, nos seguintes termos:



    “Mediante interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da Repercussão Geral no RE 638.115/CE, a Corte regional reiterou o entendimento no sentido da não incorporação dos quintos pelo exercício de função comissionada entre 8.4.1998 e 4.9.2001. Porém, fez ressalva ‘para condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no que se refere ao período de 08/04/1998 a 05/09/2001, nos termos reconhecidos administrativamente’. 



    Esse posicionamento contraria a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de ’quintos’ – reconhecida e paga administrativamente –, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes’ (EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.2.2023). Vejam-se os precedentes:  (...)



    Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com a atual diretriz deste Tribunal Superior, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação. 



    Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial nos termos da fundamentação” (fls. 3-6, e-doc. 138).



    Interposto agravo interno e opostos embargos de declaração pela recorrida, a decisão foi mantida, prevalecendo, portanto, entendimento assentado pelo Relator no sentido de que “(...) se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no julgamento do RE 638.115 RG/CE (TEMA 395/STF) o não pagamento de verbas atrasadas e não recebidas, relativas a quintos e décimos cuja incorporação foi considerada inconstitucional pelo STF” (fl. 7, e-doc. 163).



    A pretensão exposta pela União no recurso extraordinário – “provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de determinar a aplicação pelo TRF4 ao caso destes autos da tese de repercussão geral firmada pelo STF no TEMA 395, afastando-se a condenação ao pagamento de valores retroativos considerados inconstitucionais” – foi atendida com o provimento do recurso especial, razão pela qual não subsiste o interesse recursal, identificado pelo binômio necessidade/utilidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O provimento do recurso especial do agravado prejudicou o recurso extraordinário por ele interposto com o mesmo propósito. II – Carece o agravante de interesse em recorrer de decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário interposto pela parte adversa. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 553.928-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.6.2011). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação. Prova ilícita. Reconhecimento da impossibilidade de utilização em outros processos e instâncias judiciais. Similitude com o pedido veiculado no recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. 1. Nos autos da Rcl nº 60.918, foi reconhecida, de ofício, a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, e restabelecidas, em consequência, as decisões emanadas do Juízo de primeiro grau nos Processos nº 0013917-84.2006.4.03.6102 e nº 0000667-13.2008.4.03.6102. 2. Uma vez obtida, na reclamação, a prestação jurisdicional pleiteada pela parte que interpôs o recurso extraordinário na origem, ora agravada, solicitou ela a extinção do apelo extremo, ante a ausência de interesse recursal. Configurou-se, portanto, a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto por perda superveniente do objeto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.481.829-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ELEIÇÃO DE 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade da intimação do procedimento de registro da candidatura foi rechaçada pelo TRE/MG, sob o fundamento de que o ato convocatório do recorrente se destinaria à complementação da documentação exigida na legislação eleitoral para o deferimento do registro de candidatura, in casu, a certidão negativa do juizado especial criminal, nos termos do artigo 26, II, b, da Resolução nº 23.221/2010. Destarte, para se chegar a conclusão diversa da exarada pelo Tribunal a quo far-se-ia necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e somente a partir da interpretação da legislação ordinária poder-se-ia concluir pela ocorrência, ou não, de ofensa a preceito constitucional. Significa dizer que a vulneração à Constituição, se houvesse, seria reflexa e oblíqua, o que não viabiliza o franqueamento da via extraordinária. 2. O extraordinário revela-se inadmissível, porquanto inobservado o requisito do prequestionamento da matéria constitucional ventilada nas razões do extraordinário, uma vez que o recurso especial eleitoral, inclusive, não foi conhecido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 § 9º da Constituição, exatamente por ausência de apreciação do tema pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, demonstrando que a matéria não foi debatida no respectivo acórdão, fazendo incidir no caso o óbice da Súmula 282/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 3. Ausente o interesse recursal, tendo em vista a inexistência do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional pleiteada pelo recorrente, porquanto o pleito eleitoral para o qual pretendia ser inscrever como candidato ao cargo de deputado federal ocorreu no ano 2010. Exaurido o período eleitoral atinente ao pleito formalizado na inicial, resta prejudicado o recurso, por perda superveniente do seu objeto, sendo despicienda a providência judicial requerida no agravo regimental. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 667.299-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2013).



    O recurso extraordinário interposto pela União está prejudicado.



    Recurso extraordinário interposto por S. H. A. P.



    6. S. H. A. P. insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, reformando decisão anterior, negou-lhe o direito ao recebimento de quintos incorporados, no período de 8.4.1998 a 5.9.2001, por decisão administrativa e não pagos.



    Consta do acórdão recorrido:



    “Conforme já disposto no decisum combatido, mediante interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da Repercussão Geral no RE 638.115/CE, a Corte regional reiterou o entendimento no sentido da não incorporação dos quintos pelo exercício de função comissionada entre 8.4.1998 e 4.9.2001. Porém, fez ressalva ‘para condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no que se refere ao período de 08/04/1998 a 05/09/2001, nos termos reconhecidos administrativamente’.



    Esse posicionamento contraria a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' – reconhecida e paga administrativamente –, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes’ (EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.2.2023). Vejam-se os precedentes: (...)



    Destaca-se, outrossim, o julgamento do AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 17.132/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 27/5/2022, ocasião em que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no julgamento do RE 638.115 RG/CE (TEMA 395/STF) o não pagamento de verbas atrasadas e não recebidas, relativas a quintos e décimos cuja incorporação foi considerada inconstitucional pelo STF. (...)



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 



    Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno” (fls. 3-8, e-doc. 163).



    7. Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.515, como se tem no seguinte trecho do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes: 



    “Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (…)



    Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante” (DJe 7.3.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.440.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 870.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.3.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido não se harmoniza com a jurisprudência firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral.



    Todavia, é de se considerar ter a recorrente informado que “a União depositou em conta corrente dos servidores da JFPR (ativos, inativos, pensionistas, aposentados) o valor referente ao saldo das diferenças das parcelas relativos aos quintos/décimos e que são reclamadas nesta ação, sendo a Recorrente uma das beneficiárias deste pagamento”, e que “a memória do cálculo efetuado pela Administração demonstra que os valores perseguidos nesta ação são os mesmos que foram pagos pela União no dia 28/12/2023, com as devidas correções e retenções legais” (fls. 7-8, e-doc. 198).



    8. Em 16.2.2024, a recorrente protocolizou petição no Superior Tribunal de Justiça, informando que,



    “(...) a despeito de toda a resistência nestes autos pela União, no final do ano de 2023, mais precisamente em 28 de dezembro de 2023, ela depositou em conta corrente dos servidores da JFPR (ativos, inativos, pensionistas, aposentados) o valor referente ao saldo das diferenças das parcelas relativos aos quintos/décimos e que são reclamadas nesta ação.



    E a Agravante foi uma das beneficiadas! (...)



    A memória do cálculo efetuado pela Administração demonstra que os valores perseguidos nesta ação pela Agravante são os mesmos que foram pagos pela União no dia 28/12/2023, com as devidas correções e retenções legais” (fls. 2 e 4, e-doc. 158).



    A satisfação do débito objeto do recurso foi reconhecida no pedido do recurso extraordinário em que pleiteada a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se manifeste “sobre os fatos supervenientes alegados (pagamento administrativo e integral do débito discutido nesta ação)” (fl. 22, e-doc. 198).



    Portanto, o objetivo seguido pela recorrente ao interpor a ação foi atendido com o depósito efetuado em sua conta corrente pela recorrida, não subsistindo o interesse no prosseguimento do feito pela inexistência de necessidade e utilidade práticas em sua manutenção. Ausente o interesse recursal, julga-se prejudicado o presente recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 937.430/SP. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 1998 A 2017 ABRANGIDOS PELA DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.351-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processo Civil e